Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003831-22.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), GEAN SEVERIANO DA SILVA - CPF: 055.735.961-95 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003831-22.2024.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – DECLARAÇÃO INFORMAL DO RÉU UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE À COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO AGENTE DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E NA FASE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
– READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Se a confissão informal do acusado aos policiais (...), no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ”
(STJ, AgRg no REsp 1827438/MG).

A aplicação das causas de diminuição de pena previstas no art. 41 da Lei de Drogas, e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, exige a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime, não bastando, para tanto, a simples confissão informal de seu envolvimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003831-22.2024.8.11.0000

REQUERENTE: GEAN SEVERIANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Gean Severino da Silva, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 1010092-37.2021.8.11.0055, em que lhe foi imposta a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
).

Em suas razões, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que
“teria confessado informalmente aos policiais militares a prática do crime”
, e a aplicação das minorantes previstas no art. 41 da Lei n. 11.343/06 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, já que
“colaborou voluntariamente na recuperação de produto de crime”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (id. 203958177).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003831-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca rediscutir a pena imposta ao requerente na ação penal
n. 1010092-37.2021.8.11.0055, alegando, em síntese, serem necessárias
modificações nas duas últimas fases dosimétricas.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014). [....]
(TJ/MT, Revisão Criminal 1002805-67.2016.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

[...] É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
(TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

Fixada tal premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, comporta acolhimento o pleito para o seu reconhecimento.

Consta nos autos que
“na data dos fatos a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um cidadão de camiseta e short brancos da marca Lacoste, conhecido no meio policial por Vulgo “DE”, estaria comercializando entorpecentes nas imediações da Danceteria J.A. De posse de tal informação, a equipe de polícia encaminhou-se ao local indicado e na ocasião em que o denunciado visualizou a guarnição, o mesmo adentrou na danceteria, motivo pelo qual foi solicitado apoio dos seguranças no intuito de ajudar a localizar o implicado, vindo este a ser detido dentro do bar, ocasião em que ainda tentou resistir”.

Segundo relatado pelos policiais militares, Flávio Vieira da Cunha e Agnaldo Marciano da Silva Almeida,
“ao abordarem o réu localizaram 1 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína em seu bolso”
,
momento em que ele admitiu informalmente que
“tinha mais entorpecentes escondidos em uma região de chácara próxima ao centro de tratamento de esgoto”
(sic)
, local onde apreenderam aproximadamente 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta-base de cocaína.

Imperioso destacar que o juízo
a quo,
ao fundamentar a sentença condenatória, sustentou que
“diante do local em que a droga foi localizada muito improvável que os policiais a encontrariam
se o acusado não tivesse indicado exatamente o local onde ela estava guardada/escondida
”.

Nesse contexto,
“se a confissão informal do acusado aos policiais (...), no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ”
(AgRg no REsp 1827438/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Colho da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado sumular 545 desta Corte, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

2. No caso, a confissão informal do agravado, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada na sentença para se concluir pela autoria delitiva. Desse modo, imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

3.Agravo regimental a que se nega provimento
(STJ - AgRg no HC n. 643.927/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo.

3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016).

4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto
(STJ - AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou informal.

Desse modo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, readequando a pena definitiva do réu para
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

De outro giro, não há falar em aplicação das causas de diminuição previstas no art. 41 da Lei n. 11.343/06, e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, por duas razões.

A primeira delas é que o benefício somente é concedido ao indiciado ou ao acusado que
colaborar voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime [Lei n. 11.343/2006].

No caso dos autos, a despeito das relevantes informações prestadas pelo acusado Gean, informalmente, durante a prisão em flagrante, certo é que não houve colaboração voluntária durante a investigação policial e no curso do processo criminal, pois, nas oportunidades em que foi ouvido, o réu negou a prática do delito – asseverando, inclusive, que as drogas foram “plantadas” pelos policiais militares –, não se podendo extrair de seu comportamento processual a colaboração para a elucidação dos fatos.

A segunda razão é ainda mais óbvia, sem olvidar das relevantes informações prestadas por Gean, sobretudo para localização do restante da droga que estava escondida, sua colaboração não foi fundamental e indispensável para a elucidação do fato delituoso, razão pela qual, apesar de assentir ao seu requerimento quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o mesmo não se pode dizer quanto à causa de diminuição de pena dizente à
colaboração premiada
.

Nesse sentido:

“(...) Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 41, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a Corte local entendeu, na linha do parecer ministerial oferecido naquela instância, que o paciente apenas admitiu a prática criminosa e o envolvimento do corréu informalmente aos policiais militares responsáveis pela abordagem, tendo permanecido silente quando interrogado na Delegacia de Polícia, não fornecendo dados relevantes para elucidar o crime, o que não pode ser considerada como colaboração eficaz do condenado hábil à concessão da benesse. [...]”
(AgRg no HC nº 760.781/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – DJe 14.4.2023).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisional para reconhecer a atenuante inserta no art. 65, III, ‘d’, do CP, ficando a pena definitiva do requerente redimensionada para
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024